Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706156-10.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARIOSVALDO FERREIRA VALDIVINO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário. Sustenta, em síntese, que houve omissão na decisão embargada ao não aplicar o Tema 864 ao presente caso. Alega, ainda, que o artigo 160 da Constituição Federal não foi devidamente considerado para permitir que a matéria fosse apreciada futuramente pelo STF. Requer a concessão de efeitos modificativos aos embargos declaratórios para acolher a tese do ente público e negar direito à GATA. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Suprema firmou-se no sentido de que: “É predominante no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que são manifestamente incabíveis os embargos declaratórios opostos, na origem, contra decisão denegatória de admissibilidade a recurso extraordinário. (...). Confira-se, a propósito, o acórdão proferido pelo Plenário desta nossa Casa de Justiça no julgamento do AI 777.476-AgR, da relatoria do ministro Gilmar Mendes” (ARE 704755 AgR, Relator Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 8/4/2013). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 20/3/2018. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Acrescenta-se, por oportuno, que, ao contrário do sustentado pelo ora embargante, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023